Tribunal: TJDFT
Processo: 0003380-08.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANDO EM CONCURSO COM AGRAVANTES GENÉRICA DO ART. 298, III, DO CTB. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL O PUGNAÇALIDADE COMPORVADAS. AUS98, III, do CTB.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há impugnação da autoria e da materialidade do crime, que estão fartamente provados nos autos, de modo a manter a condenação do apelante como incurso nas penas do artigo 303, parágrafo único (crime cometido antes da vigência da Lei no 13.546/2017), c/c art. 302, § 1o, inciso I, todos do CTB (por três vezes em concurso formal – art. 70 do Código Penal) – lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, não possuindo o condutor permissão para dirigir ou carteira de habilitação; e artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa quer determine dependência), na forma do artigo 69 do Código Penal.

2. A confissão espontânea é preponderante quando em concurso com a agravante genérica do art. 298, III, do CTB (cometer infração de trânsito sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação), no entanto, essa não tem o condão de reduzir a pena, em concreto, a patamar abaixo do limite mínimo legal, tendo em vista Súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.